Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL MATRICULADO EM NOME DA EXECUTADA. PENHORA. TRANSMISSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO CONTRA A DEVEDORA EM TRÂMITE À ÉPOCA DA CONCRETIZAÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO ATO. CELEBRAÇÃO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À CONDENAÇÃO DA DEVEDORA. POSSE. INFIRMADA. ATOS NEGOCIAIS DERIVADOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. BOA-FÉ. ELISÃO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE/CREDOR. NOMEAÇÃO E PENHORA HÍGIDAS. PRESERVAÇÃO. PEDIDO CONSTITUTIVO NEGATIVO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador ou cessionário com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
2. Conquanto não registrado o ato de disposição patrimonial correspondente ao imóvel objeto de constrição judicial, o negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda municia o adquirente com estofo para, lastreado no negócio, defender a posse e titularidade do bem que lhe fora transmitido de penhora advinda de execução manejada em desfavor da alienante, salvo se evidenciado que à época da consumação dos negócios existia óbice ou impedimento à sua efetivação e fora realizado em data posterior ao aviamento da ação de culminara da condenação da devedora, sobejando que seja ventilada a subsistência de má-fé ou fraude.
3. Aviados embargos de terceiro destinados à obstação de penhora de imóvel alienado com lastro no argumento de que o imóvel não mais pertenceria à ocupante da angularidade passiva da lide executiva, ao embargante, vindicando a condição de legítimo titular e possuidor dos direitos cedidos, fica imputado o ônus de evidenciar a titularidade que invocara, e à parte embargada destinado o encargo de evidenciar a ilegitimidade da cessão de direitos correlata por ter sido concertada em fraude à execução, porque entabulado após o ajuizamento de ação com potencial de recair sobre os bens da devedora ou com o intuito de obstar a expropriação da coisa (CPC, art. 373).
4. Os atos que frustram a execução são ineficazes no ambiente e em relação ao exequente, podendo os bens e direitos irregularmente transmitidos pelo obrigado serem alcançados por ato de expropriação judicial, independentemente de prévia desconstituição do negócio que os tiveram como objeto, pois reconhecível a fraude incidentalmente e em relação ao credor, de maneira que o negócio ultimado em fraude à execução, conquanto passível de surtir efeitos entre as partes celebrantes, é ineficaz em relação ao credor prejudicado.
5. A caracterização da fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do NCPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente do imóvel detido originalmente pela executada agira com má-fé, porquanto não tomara as cautelas ordinárias à formalização do negócio que fora empreendido meses antes da prolação da sentença que formara o título executivo judicial perseguido, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que a aflige (STJ, Súmula 375).
6. Engendrada pelo embargante e a executada transação materializada em instrumento particular de cessão de direitos sobre imóvel, desprovendo a executada da condição de titular de tais direitos, mas com manifesto desiderato de manter a genitora do responsável pela devedora originária e da sócia-administradora da sociedade empresária executada em seu usufruto, somados à declaração de que a sede da cedente e a residência do cessionário se localizam no mesmo endereço, a par de aferida a inexistência de documentos probatórios da efetiva posse do adquirente e de comprovantes de transações monetárias aludidas ao negócio, denunciando que o entabulado, cujos atos compreendem pessoas do mesmo núcleo familiar, se ultimara com o propósito deliberado de frustrarem a execução, o negócio, inexoravelmente, despoja-se de boa-fé e de eficácia no âmbito da execução, ensejando a qualificação da fraude à execução e determinando a rejeição do pedido desconstitutivo formulado pelo embargante.
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
9. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais fixados. Unânime.